Tribunal: TJDFT
Processo: 0002469-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (CP, ART. 340). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA ACIMA DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto artigo 340 do Código Penal.
2. A Defesa pleiteia a diminuição da pena, sob o argumento de que a única circunstância desfavorável presente são os mau antecedente, podendo a pena ser elevada no máximo em 1/6, o que equivaleria a mais 5 (cinco) dias de pena na hipótese, tendo em vista a pena mínima de 1 (um) mês.
3. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restou devidamente comprovada por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 15136658), inclusive com a confissão do sentenciado. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
4. Conforme as provas dos autos, o acusado comunicou falsa ocorrência do crime de roubo de sua mochila, à Sexta Delegacia de Polícia do Distrito Federal, para tentar se esquivar das penas de anterior crime de furto à comércio, registrado na Quinta Delegacia de Polícia do Distrito Federal.
5. Com efeito, escorreita a condenação do réu às penas do crime descrito no artigo 340 do Código Penal: “Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado”.
6. No tocante à dosimetria, verifica-se que o sentenciado ostenta várias condenações pretéritas (ID 15137610), o que permite ao julgador utilizar uma ou algumas delas para valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, na primeira fase da dosimetria, e outra para reincidência, na segunda fase. Precedente: (Acórdão 1174543, 20180310022112APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: 11421/11423).
7. Contudo, na hipótese em tela, a sentença reconheceu apenas a existência de maus antecedentes como circunstância desfavorável, expressando o entendimento de que não existem nos autos elementos para determinar se o acusado possui conduta social ou personalidade desabonadora ou mesmo possam aferir a sua personalidade; o motivo para a prática delituosa foi o inerente ao tipo e as circunstâncias são as exigidas pelo tipo penal; e as consequências do crime são as inerentes ao tipo.
8. Consoante a recente evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verificada a existência de somente uma circunstância judicial desfavorável, o aumento da pena-base em montante superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima legal exigiria fundamentação específica, o que não se observou no caso. Precedente: “[...] IV - A jurisprudência dominante desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...].” (HC 478.809/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).
9. Nesse contexto, merece provimento o recurso do apelante, sendo razoável e proporcional a exasperação da pena mínima legal, de 1 (um) mês no caso, em 1/6 (um sexto), devendo a pena-base ser fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.
10. Na segunda fase da dosimetria, a sentença acertadamente reconheceu a agravante da reincidência e atenuante de confissão espontânea, devendo ser mantida a pena-base fixada.
11. Não verificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria da pena, deve ser estabilizada a pena final em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.
12. Recurso conhecido e provido para reduzir a pena final ao patamar de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto e os demais termos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.